Tribunal: TJDFT
Processo: 0757127-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MERA REPRODUÇÃO DA INICIAL PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÃO INSALUBRE. CONCESSÃO A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTOS COMO FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO, LICENÇA MÉDICA, AFASTAMENTO POR ACIDENTE DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE INSALUBRE. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DECRETO DISTRITAL N. 32.574/2010. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MERA REPRODUÇÃO DA INICIAL PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Não prospera. A parte é legítima e existe o interesse em recorrer, visto que seus pedidos foram parcialmente procedentes, permanecendo os mesmos fundamentos para justificar o pedido de reforma. Preliminar rejeitada.
2. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não prospera. O DER-DF têm direito a recorrer da sentença, tendo vista a existência de julgados recentes que se alinham ao entendimento dele, merendo a análise por esta Turma. Preliminar rejeitada.

3. Precedentes recentes das Turmas Recursais consideram que o termo inicial para percepção do adicional de periculosidade/insalubridade é a partir do reconhecimento de tal insalubridade através de Laudo Pericial confeccionado por perito. Precedentes: (Acórdão n.1180837, 07153301520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1180834, 07546008020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1167940, 07233269820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Registre-se, ainda, que tal direcionamento está de acordo com o entendimento do c. STJ, conforme precedentes: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

5. Se o servidor se afasta das atividades por motivo de férias, licenças ou outros afastamentos previstos na lei, ele não está em contato com agentes insalubres ou perigosos, não lhe sendo assegurado o adicional, por ter natureza propter laborem. Precedentes: (Acórdão 1301701, 07200907020208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Recursos inominados das partes CONHECIDOS. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido o recurso da parte autora. Provido o recurso da parte ré.